Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-07.2023.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001588-07.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILIAN RODRIGUES MACHADO - CPF: 029.958.972-22 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), LEANDRO RICARDO BEYER - CPF: 027.381.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 041.847.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001588-07.2023.8.11.0044

APELANTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

A parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento prolatado, o que não se mostra possível.

A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001588-07.2023.8.11.0044

APELANTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wilian Rodrigues Machado,
em face de acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (quantidade da droga), e 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Em suas razões, sustenta que há contradição no acórdão, ao argumentar que a negativa de concessão da minorante do tráfico privilegiado é inidônea e dissonante do entendimento jurisprudencial. Requer, em suma, a modificação da conclusão alcançada no voto condutor, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços) (id. 198111672).

Contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não acolhimento dos embargos de declaração, diante do nítido interesse de rediscussão da matéria (id. 202269695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001588-07.2023.8.11.0044

APELANTE: WILIAN RODRIGUES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é contraditório, porque manteve a negativa do tráfico privilegiado, com base em fundamentação inidônea.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o voto condutor do acórdão examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, observa-se que a fundamentação exposta concluiu que o caso concreto não admitia a incidência da minorante do tráfico privilegiado, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, aliados ao
modus operandi
empregado pelo embargante.

Na parte que interessa, veja-se parte da fundamentação:

[...] Com efeito, a quantidade e natureza da droga não foram avaliadas na primeira fase, de modo que torna-se possível a sua apreciação na terceira fase, a fim de negar a redutora, desde que acompanhada de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente ao crime, ou, de forma isolada, modular a fração redutora.

Analisando detidamente dos autos, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 8,39 kg de cocaína –, o
modus operandi
do delito, ou seja, o transporte de elevada quantidade, em fundo falso previamente preparado, em longo trajeto por estradas de baixa movimentação, com suposta origem da Bolívia, indicam que o apelante tinha especial conhecimento e dedicação à atividade criminosa e, portanto, não faz jus ao benefício pleiteado.

Nesse mesmo sentido:

[...] A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo transporte de grande quantidade de droga – mais de 14 kg de metanfetamina, distribuída em 30 mil comprimidos –, aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento da acusada com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. [...] (Ap. Criminal 1005898-19.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023).

Desse modo, demonstrado que o apelante é contumaz na prática delitiva, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado. [...]
(
sic
do id. 196353676).

A partir da leitura da fundamentação transcrita, observa-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em contradição do julgado.

Nesse ponto, relembra-se que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mormente porque não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024